Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718197-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: CARMESINHO MONTEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701806-51.2019.8.07.0015, condenou o agravante o pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação principal. Ausente o recolhimento do preparo, devidamente intimado para realizar o recolhimento em dobro, o agravante requer que seja aplicada a isenção nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise da questão da isenção legal. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é autarquia federal com personalidade jurídica compondo a estrutura da Administração Indireta da União, razão pela qual requer a isenção prevista. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça sumulou: O INSS NÃO GOZA DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, NAS AÇÕES ACIDENTARIAS E DE BENEFICIOS, PROPOSTAS NA JUSTIÇA ESTADUAL. (Súmula 178, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/1996, DJ 16/12/1996, p. 51122) O caso em análise trata justamente do cumprimento de sentença em ação acidentária perante a justiça comum, portanto, não é cabível a isenção legal. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, INDEFIRO o pedido de isenção de custas e concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo, de forma simples, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2021 10:37:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador